Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Constatado que houve contradição no acórdão quanto à distribuição da sucumbência, bem como omissão no tocante à atualização do valor mensal de locação adotado para fins de cálculo da indenização devida ao autor, os embargos de declaração devem ser providos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.